Tribunal: TJDFT
Processo: 0732423-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732423-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNESTO FERNANDES ROCHA AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49812715) interposto por ERNESTO FERNANDES ROCHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. em desfavor do agravante, indeferiu o requerimento de intimação pessoal da parte executada. Eis o teor do r. decisório (ID 164361312 – processo referência): Deferida a penhora de percentual dos salários, a Defensoria Pública requer a intimação pessoal do executado para apresentar impugnação (ID 164215955). O art. 186, § 2o, do CPC, prevê que, a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Cuida-se de prerrogativa em conformidade com o princípio da cooperação, que rege o processo civil. Contudo, nos termos da jurisprudência deste TJDFT, o auxílio do Judiciário ocorrerá apenas excepcionalmente, quando comprovada a dificuldade insuperável de o órgão de assistência realizar por si mesmo a comunicação pessoal com o assistido, o que não foi demonstrado no caso em tela. Ademais, não se trata de ato processual dependente de providência ou informação que somente a própria parte pode realizar ou prestar. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.840.376/RJ, fixou o entendimento da desnecessidade de intimação pessoal do devedor acerca da alienação de imóvel, quando devidamente cientificado por meio do advogado constituído nos autos ou da Defensoria. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de intimação pessoal da parte executada. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para a parte exequente fornecer o endereço do empregador, nos termos da decisão de ID 163360601. Intimem-se. Narra o agravante que o exequente, ora recorrido, requereu a penhora de 5% (cinco por cento) de seus rendimentos, pleito deferido pelo Juízo monocrático. Salienta que, intimada a se manifestar sobre o édito, a Defensoria Pública tentou contato com o assistido (executado) através do endereço eletrônico indicado no processo (ernesto.fernandes.amigao@gmail.com), mas não obteve êxito. Realça que, para a correta defesa, são necessárias informações que somente podem ser obtidas do próprio devedor e, portanto, justifica-se a realização da intimação pessoal pleiteada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. O § 2o do art. 186 do CPC estabelece regra que admite a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Púbica quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Contudo, a sua aplicação não é absoluta, devendo o magistrado, no caso concreto, avaliar o cabimento e a adequação da medida. Na espécie, não verifico elementos fáticos aptos a alterar o posicionamento albergado na r. decisão hostilizada, uma vez que, a despeito de a oposição à constrição que recai em desfavor do executado depender de certas informações e documentos que, a princípio, só podem ser providenciados de modo pessoal, não há nos autos demonstração de que a Defensoria Pública tentou entrar em contato com o assistido através dos meios que lhe estão disponíveis. Isso porque, embora a DPDF tenha noticiado que enviou e-mail à parte, que não o respondeu, não há nos autos registro de qualquer tentativa de comunicação via telefônica ou mesmo por aplicativo de comunicação (Whatsapp). A propósito, a Defensoria Pública possui o número telefônico da parte, como consta da petição de ID 52349887. Já houve intento de intimação pessoal do executado pelo Juízo de origem, mas não foi exitoso, porque a parte se mudou de domicílio sem comunicar ao Juízo, conforme se verifica nos IDs 137595643 e 135785615 (processo referência). Consta na declaração de ID 52352034, assinada pelo réu, o compromisso de comunicar eventual mudança de endereço e telefone, sob pena de ocasionar resultado desfavorável. Ou seja, o assistido está ciente do seu ônus de manter os dados atualizados junto àquela Instituição. Sobre o tema, confira-se jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA HIPÓTESE DO ART. 186, § 2o, DO CPC. 1- Ausente a hipótese de ato processual dependente de providência ou informação que somente pela parte possa ser realizada ou prestada, não cabe a intimação pessoal do representado pela Defensoria Pública (CPC/2015 186 § 2o). 2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1268715, 07193128520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. (Acórdão 1180202, 00061609220168070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador